Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. PRAZO PRESCRIONAL REDUZIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. FIANÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Transitada em julgada a condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada.

2. Se com base na nova pena dosada quando do julgamento da apelação, transcorreu lapso superior ao previsto no art. 109 o Código Penal entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, deve ser reconhecida. Omissão suprida.

3. Extinta a punibilidade, o valor pago a título de fiança deve ser restituído atualizado e sem desconto. O pedido de restituição deve ser manejado apenas após o trânsito em julgado perante o juízo de primeiro grau, inteligência do art. 337 do Código de Processo Penal.

4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade.